Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REMISSÃO AO VALOR DA INICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. ART. 397 CC. VENCIMENTO. PLANILHA ATUALIZADA. BIS IN IDEM. JUROS DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO.
1. Conquanto desejável, é prescindível a menção expressa ao valor da condenação no dispositivo da sentença, caso esta acolha integralmente e faça remissão à importância pleiteada na exordial.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas condenações que não envolvam a Fazenda Pública, o índice oficial de correção monetária é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), não se exigindo, portanto, que conste expressamente do dispositivo da decisão o índice de correção monetária a ser utilizado.
3. Tratando-se de mora ex re, com termo certo, devem os juros incidir desde o vencimento (art. 397do CC). Porém, se a petição inicial foi instruída com planilha de atualização do débito, os juros de mora devem incidir desde a última atualização, sob pena de configurar-se bis in idem. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.